Tribunal: TJDFT
Processo: 0769950-35.2023.8.07.0016
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DAS CONDUTAS. AUSÊNCIA DE DOLO. INVIABILIDADE. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO DE DESACATO. CONSUNÇÃO. INVIABILIDADE. REGIME SEMIABERTO. RÉU REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. ADEQUADO.
I - Demonstrado que o réu proferiu xingamentos contra agentes públicos no exercício de suas atividades e com a evidente intenção de menosprezar a função por eles exercida, configura-se crime de desacato, sendo prescindível a demonstração de ânimo calmo e refletido.
II - O crime de ameaça é formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, não se perquirindo se é real intenção do agente.
III - No crime de ameaça não há se falar em atipicidade da conduta por ausência de dolo específico de ameaçar, quando as promessas de mal injusto e grave foram proferidas à vítima durante discussão, já que o estado de ira, indignação ou exaltação por parte do acusado não descaracteriza o delito.
IV - O princípio da consunção é aplicado quando um dos crimes é realizado como fase de preparação ou de execução de outro mais grave, de modo que a absorção de um delito por outro só pode ser analisada em face das circunstâncias fáticas do caso concreto. In casu, inviável a aplicação do princípio da consunção, uma vez que os crimes de desacato e ameaça foram praticados com desígnios autônomos.
V - As diretrizes para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade são determinadas nos §§ 2o e 3o do art. 33 do CP, a saber: a) o quantum; b) a reincidência e c) as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
VI – Ainda que fixada pena inferior a 4 (quatro) anos de detenção, sendo o réu reincidente e portador de maus antecedentes, adequada a fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena.
VII - Recurso conhecido e desprovido.